Tribunal: TJMT
Processo: 1013200-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013200-79.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 06.287.683/0001-96 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), AGNO FRANCISCO SOLON VASCONCELOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO – EXTINÇÃO DE CARGOS EFETIVOS VAGOS DO PODER EXECUTIVO – COMPETÊNCIA PARA A EXTINÇÃO DE CARGOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA A PRÁTICA DO ATO POR MEIO DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRETENSAO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO ATO NORMATIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Não obstante competir à Assembleia Legislativa dispor sobre a extinção de cargos públicos, a Casa de Leis, por meio de Lei Complementar, autorizou o Chefe do Executivo à prática do ato.

Exercida a competência delegada na extinção de cargos vagos de Gestor Governamental, não há abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, não existindo direito líquido e certo a ser amparado quanto ao reconhecimento de nulidade do ato normativo.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na edição do Decreto no 494/2020, que extinguiu cargos efetivos vagos dos quadros de pessoal da Administração Pública do Poder Executivo.

Sustenta o Impetrante que, a extinção de cargos públicos estaduais, deve ocorrer por meio de lei, e não por decreto governamental.

Argumenta que, o Governador do Estado de Mato Grosso não possui competência para determinar a extinção de cargos, face a ausência de previsão na Constituição Estadual.

Assevera que, a Constituição Federal atribui competência privativa ao Presidente da República, para dispor, mediante decreto, sobre a extinção de cargos públicos, quando vagos.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a suspensão dos efeitos do Decreto no 494/2020. No mérito, requer a concessão da ordem, reconhecendo-se a nulidade do ato normativo.

O pedido liminar foi indeferido.

Interposto Agravo Interno (id. 49553482), o recurso foi desprovido (id. 79427955).

O Estado de Mato Grosso se manifestou no id. 51031478.

O Parecer Ministerial (id. 86138953) se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo, bem como o ato acoimado como ilegal/abusivo
.

A pretensão do Impetrante subsiste na suspensão do ato que decretou a extinção de oito cargos efetivos vagos de Gestor Governamental, e ao final, o reconhecimento da nulidade do ato normativo.

A Constituição Federal preconiza em seu artigo 84, inciso VI, alínea “b”, que compete privativamente ao Presidente da República, dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.

Por seu turno, a Constituição Estadual estabelece em seu artigo 25, inciso VIII, que cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente, a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, na Administração Pública direta e indireta.

E no exercício de sua competência, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei Complementar no 662/2020, autorizando o Chefe do Poder Executivo, a extinguir, mediante decreto, funções ou cargos públicos, quando vagos.

Assim, sobreveio o Decreto no 494/2020, em que o Governador do Estado extinguiu oito cargos de Gestor Governamental, que se encontravam vagos.

Destarte, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, tendo em vista que, o Chefe do Executivo agiu no exercício de competência delegada pela Casa de Leis.

De mesmo modo, não restou comprovado o prejuízo à classe, em razão, per si, da extinção dos cargos, que frise-se, encontravam-se vagos.

Feitas estas considerações, não demonstrado direito líquido e certo a ser amparado, quanto à pretensão de reconhecimento de nulidade do ato normativo, face a ausência de comprovação de que o ato combatido se reveste de ilegalidade ou abusividade, a denegação da ordem mandamental se trata de medida imperativa.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“
(...) pretende a impetrante a nulidade do Decreto no 494/2020, que extinguiu cargos efetivos vagos dos quadros de pessoal da Administração Pública do Poder Executivo.

(...)
a Constituição Estadual estabelece em seu artigo 25, inciso VIII, que cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente, a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, na Administração Pública direta e indireta.

Dessa forma, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei Complementar no 662/2020, autorizando o Chefe do Poder Executivo, a extinguir, mediante decreto, funções ou cargos públicos, quando vagos.

Portanto,
tenho que não houve ilegalidade no ato da autoridade coatora, vez que a Lei Complementar no 662/2020 autorizou a edição do Decreto no 494/2020
.

Diante do exposto, o parecer do Ministério Público é pela denegação da segurança.”

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, denego a ordem mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022